Tribunal: TCU
Processo: 006.008/2017-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra decisão que julgou as contas dos recorrentes irregulares, condenou-os em débito e aplicou-lhes multa diante da total impugnação dos dispêndios inerentes ao convênio destinado à implementação da Semana Brasil Itália/Petrópolis, no período de 2 a 4/5/2010, a partir do aporte de recursos federais sob o valor de R$ 100.000,00.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recursos de Reconsideração em Tomada de Contas Especial, interpostos por Charles Evaristo Klein Rossi e Daniel Mendes Guedes, contra o Acórdão 3075/2019-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Charles Evaristo Klein Rossi para, no mérito, negar lhe provimento; 9.2. conhecer do recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Daniel Mendes Guedes para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, de modo a tornar insubsistente o subitem 9.4. do Acórdão 3075/2019-TCU-Segunda Câmara ; 9.3. dar ciência aos recorrentes e demais interessados a respeito do inteiro teor deste acórdão, informando que esta deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, este Tribunal poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias impressas.